Tribunal: TCU
Processo: 005.878/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Os atos foram cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma do art. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018.

Inteiro teor:
Acórdão 4050/2021-TCU-Segunda Câmara 1. Processo no TC Processo 005.878/2021-7 . 2. Grupo I - Classe de Assunto: IV - Admissão de pessoal 3. Interessados/Responsáveis: 3.1. Interessados: Gabriela Parreira Garcia (XXX.865.586-XX); Marciano Rosario dos Reis (XXX.221.746-XX); Patricia Chiba Cruvinel (XXX.580.226-XX). 4. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 8. Representação legal: não há. 9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos os atos de admissão de Gabriela Parreira Garcia (XXX.865.586-XX); Marciano Rosario dos Reis (XXX.221.746-XX); Patricia Chiba Cruvinel (XXX.580.226-XX), junto à Caixa Econômica Federal - CEF; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, §1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegais os atos examinados e negar-lhes registro; 9.2. determinar à Gerência de Recursos Humanos da Caixa Econômica Federal que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na Justiça Trabalhista da 10a Região, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável aos interessados, torne sem efeito os atos de admissão nos quadros da entidade e providencie o cadastramento dos respectivos desligamentos no sistema e-Pessoal; 9.2.2. dê ciência desta deliberação aos interessados e ao órgão.